Tribunal: STF
Processo: RE 154469
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  -  Processo trabalhista.  Alegação  de  ofensa aos
artigos 13, par. 3.,da Emenda Constitucional n.1/69; 37, "caput" e
II,5., XXXVI, e 84, XXV,  da atual Constituição; e 19 do ADCT desta.
          -  Inexistência,  no  caso,  de  violação  direta  a  esses
dispositivos constitucionais.
          Recurso extraordinário  não conhecido.